Tribunal: TJES
Processo: 5011004-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011004-76.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CELSO AMORIM FILHO

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADOS. RÉU FORAGIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME: Habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com a causa de aumento decorrente do envolvimento de adolescente (arts. 33 e 35 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006), contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente. A denúncia aponta que, a partir de 2022, o paciente teria liderado associação criminosa voltada ao tráfico no município, com atuação estável e divisão de funções. O paciente nunca foi preso e encontra-se foragido. A defesa sustenta excesso de prazo na instrução, ausência de fundamentação da prisão preventiva e desproporcionalidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de configurar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada; e (iii) determinar se há desproporcionalidade da medida cautelar frente à eventual pena aplicável e revogação da ordem de prisão dos corréus.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A jurisprudência do STJ entende que o excesso de prazo na instrução processual só configura constrangimento ilegal quando caracterizada a desídia do Judiciário ou do Ministério Público, e não pela simples soma dos prazos legais.

2. No caso concreto, a ação penal envolve doze réus, está em constante andamento, com revisão periódica da ordem de prisão, apreciação célere de requerimentos e realização de diligências, não havendo inércia ou morosidade injustificada.

3. A prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, especialmente porque o paciente permanece foragido, mesmo ciente da ação penal.

4. Não assiste razão àquele que alega lesão ao princípio da isonomia, estando foragido, em especial, se os corréus, cuja situação busca equiparação, só foram liberados depois de haverem sido presos ou se apresentarem voluntariamente à Justiça.

5. A condição de foragido impede a substituição da prisão por medidas cautelares diversas e afasta a alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional.

6. Não há como antecipar, em sede de habeas corpus, eventual pena ou regime a ser fixado, o que inviabiliza o acolhimento da tese de desproporcionalidade da medida.

7. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade ou residência fixa, não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO: Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LXXVIII; CPP, arts. 311, 312, 316 e 319; Lei 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, VI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011004-76.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CELSO AMORIM FILHO
COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: JULIO CESAR NONATO VIANA - ES29249-A

VOTO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de
CELSO AMORIM FILHO
, denunciado pela suposta prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente (arts. 33 e 35, c/c 40, inc. VI, da Lei 11343/06), ante suposto constrangimento ilegal causado pelo JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA TERESA/ES.

Acerca dos fatos, narra a denúncia que, a partir do ano de 2022, o ora paciente se associou a Carlos Otávio Araújo Gomes, Daiana Fernandes Vaz, Hércules Campos Gomes, Édipo dos Santos Silveira, Mateus de Souza da Cunha, Marcela Ferreguete da Silva, Carlos Henrique Soares dos Santos, Higo Rodrigues da Silva, Rodrigo Souza Neres, Gederson Santos Matos, Keven dos Santos Souza e ao adolescente R.S.N., para, de forma estável, praticar o tráfico de drogas no município de Santa Teresa/ES.

Apurou-se que a associação criminosa era liderada pelo paciente e pelo corréu Hércules, responsáveis por comprar as drogas, fracioná-las e entregar para os gerentes realizarem a distribuição.

Consta que, em 18/8/2022, o Delegado de Polícia requereu a prisão temporária dos investigados, o que marcou o início da persecução penal.

Em 15/9/2022, a autoridade indicada como coatora expediu mandado de prisão temporária por 30 (trinta) dias. Findo tal prazo, a temporária foi convertida em preventiva.

O paciente nunca foi preso, estando em local incerto e não sabido.

Nesta via, a defesa sustenta, em síntese, excesso de prazo para conclusão da instrução processual, insuficiência da fundamentação empregada para decretação da preventiva, e desproporcionalidade da medida.

Em 18/7/2025, apreciando os requisitos do art. 311 e seguintes do CPP, indeferi pleito pela revogação do decreto de prisão.

Reapreciando o feito, não vislumbrei elementos capazes de alterar a conclusão adotada por ocasião da apreciação da pretensão liminar. Explico.

Como primeira tese, a defesa sustenta que o réu vem sendo submetido a constrangimento ilegal, decorrente do
excesso de prazo
para conclusão da instrução processual.

Contudo, há entendimento consolidado no STJ de que somente configura constrangimento ilegal por atraso na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento ou revogação da prisão, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, em razão de desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais[1].

E no caso presente, não há que se falar em prolongamento irrazoável do processo.

Segundo se extrai do sistema Pje de 1º Grau, a ação penal, que envolve 12 (doze) réus, está em constante movimentação, seguindo a marcha regular, com revisão periódica da ordem de prisão, pronta apreciação de requerimentos e realização de diligências, solicitadas, tanto pelas defesas, quanto pela acusação.

Assim, levando em conta os dados do processo e o tempo de instrução, não verifico ofensa aos princípios constitucionais da
proporcionalidade
e da
razoável duração do processo
(art. 5º, LXXVIII, da CF[2]), o que afasta o acolhimento da tese defensiva de excesso de prazo.

De outro passo, verifico que a ordem cautelar se apresenta como medida adequada para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e futura aplicação da lei penal, em especial, tendo em vista que o réu permanece foragido, mesmo ciente do processo.

Com efeito, segundo entendimento firmado nas Cortes Superiores, é legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta de assegurar a aplicação da lei penal.

Se impõe destacar mais, que não assiste razão àquele que alega lesão ao
princípio da isonomia
, estando foragido, em especial, se os corréus, cuja situação busca equiparação, só foram liberados depois de haverem sido presos ou se apresentarem voluntariamente à Justiça, como na hipótese.

E por conseguinte, estando o réu foragido, tem-se por
inviável a aplicação de cautelares diversas.

A condição de foragido ainda impede o acolhimento da tese de ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos imputados, pois evidencia o risco concreto e atual à instrução criminal e à aplicação da lei penal (STF. HC: 238294 CE, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Julg.: 7/5/2024, Segunda Turma, Publicação: 20/5/2024, DJE: 21/5/2024).

Também não prospera a alegação de
desproporcionalidade
entre o decreto preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente poderá ser imposta, menos ainda, se as condutas serão desclassificadas, se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, será beneficiado com o reconhecimento do tráfico privilegiado, ou terá a pena substituída.

Já sobre as alegadas
condições subjetivas favoráveis
do paciente, o STJ assentou que tais circunstâncias não impedem a prisão, se presentes os requisitos da medida, como no caso.

Dessa forma, forçoso concluir que a ordem de prisão está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, não havendo que se falar em ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15142284),
DENEGO A ORDEM,
com recomendação ao Juízo processante para que imprima celeridade no encerramento da ação penal.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

------------------------------------------------------------

[1] STJ - AgRg no HC: 793651 DF 2022/0405442-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento: 17/4/2023, QUINTA TURMA, DJe 19/4/2023.

[2] LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para denegar a ordem.